Tribunal: STF
Processo: ARE 1421765
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma Julgadora da Segunda Seção do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 23, p. 1-4) assim ementado:



    “Homicídio qualificado e corrupção de menores. Condenação. Pena unificada: 8 anos e 9 meses de reclusão, regime inicial fechado. Apelação da defesa sustentando nulidade, decisão contrária à prova dos fatos e reforma na dosimetria da pena. (1) No caso, a manutenção do uso das algemas foi fundamentado na garantia de segurança dos presentes, evidenciado na periculosidade do apelante, portanto em consonância com a exceção prevista na Súmula Vinculante nº 11 do STF e no art. 474, § 3º, do CPP. (2) A falta de ausência de assinatura do Ministério Público na ata da sessão é mera irregularidade que nenhum prejuízo causa, sobretudo, porque firmada nas demais peças apresentadas. (3) A decisão dos jurados encontra amparo nas provas dos autos. (4) Não há reparo a ser feito na dosimetria da pena. (5) Recurso conhecido e desprovido.” (eDOC 23, p. 4) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 29, p. 1-5) com alegação de ofensa aos arts. 1º, inciso III; 5º, incisos II, XXXVIII, alínea “a“; LIV e LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 28, p. 1-7).



    O Vice-Presidente do TJ/GO não admitiu o REsp (eDOC 34, p. 1-2) e, quanto ao RE, proferiu decisão (eDOC 35, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “(...)



    Ante o exposto, por um lado, deixo de admitir o recurso com fulcro na Súmula 282 do STF e demais fundamentos, e por outro, nego-lhe seguimento com fulcro no Tema 660 do STF.” (eDOC 35, p. 3; grifos originais) 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 39, p. 1-4), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 38, p. 1-6).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.125.470/GO (eDOC 53, p. 1-10), bem como dos recursos sucessivos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 61-94). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 97, p. 1).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 181.707/GO (certidão; eDOC 99, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 35, p. 1-3), deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022 e ARE 1.368.176/PR, por mim relatado, DJe 22.2.2022; dentre outros.



    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente